Tribunal: TJDFT
Processo: 0702654-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMANDA NA QUAL A CONSUMIDORA FIGURA NO POLO PASSIVO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DO DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA. RÉ DOMICILIADA NA CIRCUNSCRIÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A Lei n. 8.078/1990, em seu artigo 6o inciso VIII, estabelece que constitui direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos.
2. A egrégia Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema no 17), fixou tese no sentido de que, nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício.
3. No caso concreto, não perdura a causa jurídica para a alteração da competência, haja vista que, pelos elementos trazidos aos autos, a ré consumidora tem domicílio em Samambaia/DF, local do ajuizamento da ação, ao contrário do que afirmou o Juízo Suscitado.
4. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.